Tribunal: TJES
Processo: 5021766-52.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021766-52.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR SANTOS COUTINHO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5021766-52.2024.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ALMIR SANTOS COUTINHO

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA MATERIAL COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com escopo no artigo 51, inciso II da Lei 9.099 /95, nos seguintes termos:
“Diante da ocorrência de litispendência, que é matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício, extingo formalmente o processo, com suporte na regra do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.”

2. Entendo que a sentença deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, haja vista a comprovação de existência de litispendência e coisa julgada, referente ao processo nº. 5015277-33.2023.8.08.0012.

3. A parte recorrente afirma que nos autos n. 5015277-33.2023.8.08.0012, não fora tratado sobre o contrato nº 4346397458762007, objeto da presente lide, no entanto, não lhe assiste razão, pois no item d3 dos pedidos exordiais naqueles autos, o requerente fez menção ao dito processo, inclusive requerendo o cancelamento dos débitos, como se depreende do texto a seguir:
“d.3) determinar que o Requerido forneça informações acerca da origem do débito negativado, sob o contrato nº 4346397458762007, bem como proceda com o envio dos contratos que comprovem a anuência do consumidor. Inexistindo documentos que comprovem a contratação, requer seja determinado que a empresa Requerida proceda com a CONTESTAÇÃO/CANCELAMENTO do débito e, consequentemente, realize a retificação dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias úteis, conforme artigo 43, §3º do CDC;”

4. Na própria sentença naqueles autos o juízo tratou do referido contrato objeto da presente lide:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a tutela concedida no id. 31779302, bem como declarar a nulidade e, consequente, inexistência dos débitos materializados no contrato nº 767389134-2, relacionado ao cartão de crédito nº 4346.3974.5876.2007, com a instituição Requerida: Banco Pan S.A. em nome do Requerente: Almir Santos Coutinho, CPF 702.245.797-20;”

4. Sem mais delongas, diante da existência de litispendência e coisa julgada (Processo 5015277-33.2023.8.08.0012 com sentença transitada em julgado em 23/10/2025), não há que se falar em nulidade ou vício na decisão recorrida, pelo que a manutenção da sentença recorrida é medida impositiva, de modo que o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, V do CPC.

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), acrescentando, de ofício, como fundamento da decisão recorrida, a coisa julgada material, prevista no mesmo artigo 485, V do CPC.

6. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)